Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702875-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA REGINA PEREIRA DE JESUS RECORRIDA: CONSTRUTORA ELDORADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. IGP-M. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA. COVID 19. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO COMPROVADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido voltado à substituição do índice de correção monetária firmado em contrato. 2. No caso, o contrato firmado entre as partes definiu de forma clara e ostensiva o indexador utilizado para fins de atualização monetária das parcelas, estando devidamente observado o direito à informação, inafastável e consentâneo com o princípio da confiança. Ademais, a pactuação contou com a adesão livre, consciente e informada da autora, não cabendo, nesse momento processual alegar vício quanto ao consentimento ou ausência de informação, o que denota a legalidade/legitimidade do índice utilizado. 3. O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) constitui índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, e sua adoção, por si só, não revela qualquer indício de abusividade. A conformidade do índice fica ainda mais evidente quando verificada a possibilidade de aplicação cumulada com indexador de juros de 1% (um por cento) ao mês. 4. Em casos de imprevisão e onerosidade excessiva, os contratantes devem prestigiar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, buscando, sempre que possível, a manutenção do contrato, de forma a resguardar os interesses de ambas as partes. Todavia, em circunstâncias excepcionais – tal como o caso fortuito de uma pandemia –, a estrita observância das cláusulas livremente pactuadas (pacta sunt servanda) admite temperamento, desde que inequivocamente demonstrada a alteração na situação financeira da contratante, capaz de impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada, o que não se verifica no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, alegando, em suma, que havendo a onerosidade excessiva no contrato entabulado entre as partes, em decorrência do aumento do índice de correção monetária aplicado no ajuste, é cabível a revisão da relação contratual para fins de equilibrar as obrigações. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “No caso em exame, os documentos colacionados pela parte autora não corroboram a narrativa de haver onerosidade excessiva nas parcelas corrigidas pelo IGP-M. Não restou comprovado nos autos que suas finanças foram atingidas pelos efeitos da pandemia a ponto de inviabilizar o pagamento das prestações contratuais na forma assumida – não há qualquer notícia de queda dos seus rendimentos –, tanto que a pretensão de revisão do indexador utilizado foi aviada pela primeira vez somente em 04 de agosto de 2021, ou seja, mais de um ano após a assinatura do contrato e do início da pandemia” (ID Num. 40154674 - Pág. 8). “Nesse sentido, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não produziu elementos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo eventual onerosidade excessiva. A mera alegação de que a pandemia ocasionou impactos em relação ao indexador avençado não se mostra hábil a viabilizar, por si só, a revisão do contrato ou a desoneração das obrigações dele decorrentes” (ID Num. 40154674 - Pág. 8). “Nesse panorama, inviável acolher a tese de onerosidade excessiva do contrato – seja pela aplicação da teoria da imprevisão (art. 478, CC), seja pela (des)proporção do índice utilizado –, a fim de abrandar as cláusulas contratuais livremente estabelecidas, devendo-se privilegiar o pacta sunt servanda” (ID Num. 40154674 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017